Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706681-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: O2 SERVICOS ELETROELETRONICOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por O2 Serviços Eletroeletrônicos Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0705313-52.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 69303987). Todavia, antes do julgamento deste recurso, foi proferida sentença, que extinguiu o processo em razão do pedido de desistência da ação (Id. 230090174 dos autos de referência). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora